Tribunal: TJMT
Processo: 0014903-89.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014903-89.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO SOUZA NUNES - CPF: 016.894.991-17 (APELANTE), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), VANDA DE SOUZA SILVA - CPF: 010.100.541-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6941-85 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VANDA DE SOUZA SILVA - CPF: 010.100.541-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BLOQUEIO DO VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO VALOR EM CONTA INDICADA NO ALVARÁ EM REFERÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura o dano moral o bloqueio e ou destinação indevida e injustificada de conta corrente por Instituição bancária, pois a privação indevida ao correntista de numerário disponível em sua conta causa-lhe desassossego psíquico e rompe com o seu bem-estar, caracterizando inequívoca falha na prestação dos serviços bancários.

Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente, caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil como a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. Os danos decorrentes da má prestação de serviços bancários devem ser reparados caso demonstrado o dano e o nexo de causalidade, restando desnecessária a averiguação de culpa no resultado existente, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FABIANO SOUZA NUNES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em razão de Má prestação de Serviços n.

0014903-89.2016.8.11.0004- Cód. 238137 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA., julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

Sustenta que, o apelado ludibriou o juízo atribuindo culpa a terceiros, o que, na realidade não ocorreu, eis que assim que os valores foram depositados na conta poupança da curadora/apelante o apelado se apropriava da quantia para quitar débitos da curadora do apelante.

Argumenta que, o apelado confessou o ato praticado em desfavor do apelante que por culpa única e exclusiva do apelado ficou sem medicamentos de alto custo e uso contínuo, tendo crises de abstinência, sofrendo as dores e angustias em razão do ato praticado pelo apelado, o ato danoso praticado em face do apelante foi gravíssimo e cruel não pode ficar impune sem indenizar o apelante.

Assevera também que, a atitude do apelado não deve ser tolerada, uma vez que, sem piedade, se investiu de ilegalidade, o que, inegavelmente, justifica a obrigação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos que causou ao apelante, de acordo com os mandamentos dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, devendo ser julgado totalmente procedente o pleito do apelante.

Requer seja recebido o presente recurso de apelação com a cassação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau com julgamento totalmente procedente do pedido do apelante com a condenação do apelado a indenização por danos morais, em favor do apelante, cujo quantum deverá ser arbitrado por esse r. Juízo, pedagógicos da pena, compensatórios e punitivos, poderio econômico do réu, no valor não inferior a R$ 50.723,00, tendo como referência cem vezes a importância de R$ 502,73, que o apelante ficou impedido de resgatar para a compra dos medicamentos de uso contínuo que controlam a doença de esquizofrenia paranoide que o apelante está acometido, por ser medida de direito e JUSTIÇA; a condenação do apelado em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da causa, nos moldes da legislação em vigor.

Contrarrazões. (id. 99469476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FABIANO SOUZA NUNES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em razão de Má prestação de Serviços n.

0014903-89.2016.8.11.0004- Cód. 238137 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA., julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece provimento.

A parte apelante alega que, o apelado ludibriou o juízo atribuindo culpa a terceiros, o que, na realidade não ocorreu, eis que assim que os valores foram depositados na conta poupança da curadora/apelante o apelado se apropriava da quantia para quitar débitos da curadora do apelante.

Argumenta que, ‘o apelante ajuizou ação indenizatória em face do apelado em razão deste ter se apropriado indevidamente dos valores repassados mensalmente pelo Estado de Mato Grosso para compra de medicamentos de alto custo para o apelante que é acometido de esquizofrenia paranoide. Os depósitos mensais sempre eram realizado na conta poupança da curadora do apelante conforme do posto que no ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 277647-2/2016, aportado às Fls. 31, consta a observação VARIAÇÃO 51, qual seja, depósito em CONTA POUPANÇA 12106, AGÊNCIA 5981, de titularidade do apelante.’.

Assim, é fato incontroverso, que houve falha na prestação do serviço, impossibilitando o acesso do apelante ao valor necessário para a compra do medicamento que, segundo consta, é imprescindível para o tratamento da doença que o aflige, o que configura ato ilícito, sendo
admissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a falta do valor na conta para compra de medicamento se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos, eis que se apropriava da quantia depositada na conta poupança da sua curadora para quitar débitos da mesma junto ao banco recorrido.

Incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02) para se tornar objetiva.

Tratando-se de prestação de serviços, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sabe-se que, atualmente, o dano moral é entendido como aquele injusto capaz de provocar lesão a um direito da personalidade, independente de causar prejuízos materiais ou não.

Assim, quando algum atributo que individualiza cada pessoa é ofendido, tal como a liberdade, a honra, dignidade, a vida íntima e privada, além da atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros, bem como quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas, faz-se necessária a reparação desta ofensa, de modo a compensar quem a sofreu e de educar quem a cometeu.

No caso em tela, restou demonstrada a ocorrência de danos morais, em virtude do apelante ter ficado impossibilitado de ter seu dinheiro em conta e poder comprar os medicamentos de alto custo e uso contínuo, tendo crises de abstinência, sofrendo as dores e angustias em razão do ato praticado pelo apelado.

Assim, sendo o dano moral uma "violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito", conforme ensina S. J. de Assis Neto, em sua obra "Dano Moral - Aspectos Jurídicos", 1998, e verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando este impossibilitado de comprar seu medicamente e, bloqueado seu dinheiro, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3º, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3º, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a r. sentença, para condenar a requerida ora apelada, na
disponibilização do valor na conta poupança indicada no alvará em referência; bem como, na indenização pelos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022